Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-08.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000774-08.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: WISLANE SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS.
VÍCIOS NO JULGADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FGTS COMO VERBA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO.
PREQUESTIONAMENTO.
CARÁTER PROTELATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Ação ordinária de cobrança de verbas devidas a servidora temporária ("Servente") do Município de Guanambi, referente ao período de 01/2013 a 31/12/2016. A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devido ao flagrante desvirtuamento da contratação por sucessivas prorrogações ilegais, e reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 20/04/2015. O Acórdão embargado (ID 88931924), proferido no julgamento de Agravo Interno do Município, manteve integralmente a decisão monocrática que havia negado provimento às apelações, ratificando a condenação nas verbas salariais e, notadamente, no FGTS. O Município opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição do julgado.

II. Questão em discussão

Apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão por falha no enfrentamento da alegada ausência de pedido expresso de declaração de nulidade do contrato temporário pela parte autora, o que, no entender do Embargante, configuraria julgamento extra petita.

3. Verificar se há contradição interna no Acórdão em razão do reconhecimento da natureza jurídico-administrativa do vínculo, conforme a jurisprudência constitucional, e a concomitante e supostamente incompatível condenação ao pagamento de verba de índole celetista, qual seja, o FGTS.

III. Razões de decidir

Não se verifica a omissão apontada relativa ao julgamento extra petita. O direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para a trabalhadora contratada temporariamente de forma precária e em desvirtuamento das regras constitucionais (art. 37, IX, da Constituição Federal), decorre do reconhecimento da nulidade do vínculo de pleno direito, como mitigação dos efeitos da irregularidade administrativa, cabendo a aplicação da verba indenizatória prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. O reconhecimento da nulidade é implícito e mandatório, decorrente da análise fática e da aplicação de tese de repercussão geral, sendo desnecessário que a parte autora/embargada pleiteie expressamente a declaração dessa nulidade, uma vez que a causa de pedir reside justamente na ilicitude da permanência do vínculo e a pretensão de cobrança do FGTS é expressa na exordial. A jurisdição está adstrita aos limites do pedido (art. 141 e 492 do Código de Processo Civil), mas a qualificação jurídica dos fatos e a declaração de nulidade como pressuposto lógico para a condenação não ultrapassam os limites objetivos da demanda. 5. Igualmente, não há contradição no decisum. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que, embora a contratação temporária irregular ou nula mantenha a natureza jurídico-administrativa do vínculo (não se convolando em celetista), o pagamento do FGTS não visa conferir direitos trabalhistas, mas sim indenizar o labor prestado, coibindo-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública. A condenação baseada no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 é consequência jurídica direta da inobservância da regra do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF/88), sem que isso importe em incoerência interna do julgado ou violação ao regime administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o Acórdão em todos os seus termos, inclusive quanto ao prequestionamento.

Tese de julgamento:
"1. A condenação do ente público ao pagamento de FGTS devido à contratação temporária irregular por desvirtuamento (sucessivas prorrogações) é consequência jurídica direta da nulidade do vínculo, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, prescindindo de pedido expresso de declaração de nulidade na exordial, e não configura julgamento extra petita. 2. O pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em casos de nulidade ou desvirtuamento de contratos temporários não descaracteriza a natureza jurídico-administrativa do vínculo, visto tratar-se de verba indenizatória mitigatória dos efeitos da irregularidade."

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, IX, e § 2º da Constituição Federal; Art. 141, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000774-08.2020.8.05.0088, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE GUANAMBI e como Embargada WISLANE SOARES SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,